Tribunal: TJMT
Processo: 1001689-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001689-21.2019.8.11.0000.
RECORRENTE ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARÃES.
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARÃES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 11807975-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.
Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil
Recurso provido. (N.U. 1001689-21.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 46317960-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, §3o, I e II, §4o, III, e §5o, do Código de Processo Civil, uma vez que o acordão objurgado não respeitou os percentuais estabelecidos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que os honorários foram fixados em menos de 1%, do valor da ação.
Recurso tempestivo (id. 49511495-TJ).
Contrarrazões no id. 49724964-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ao apontar violação ao artigo 85, §2o, §3o, I e II, §4o, III, e §5o, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende que o acordão objurgado não respeitou os percentuais estabelecidos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que os honorários foram fixados em menos de 1%, do valor da ação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII